Tribunal: TJDFT
Processo: 0004476-39.2015.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DECISÃO A apelada Luiza Silva de Oliveira, em contrarrazões recursais, requereu que o processo seja submetido ao CEJUSC para tentativa de acordo entre as partes (Id 33607460). Segundo o § 3o do art. 3o do CPC, a “conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Como a autocomposição é preferível pela oportunidade de as partes litigantes resolverem, no próprio interesse, o litígio, o requerimento em tela se mostra oportuno e conveniente para a resolução do litígio em tempo razoável, tendo em vista a insatisfação com a deliberação empreendida na sentença. Diante dos exposto, DEFIRO o requerimento formulado no Id 33607460. Em consequência, DETERMINO à diligente secretaria da 1a Turma Cível que adote as providências para encaminhar os presentes autos ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC-SEG, para a tentativa de conciliação/mediação das partes sobre o objeto dos recursos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora